Tribunal: TJBA
Processo: 8106421-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8106421-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MATHEUS DE QUEIROZ MUSSE e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ABUSO OU EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. LESÕES COMPATÍVEIS COM QUEDA DURANTE FUGA EM ÁREA DE VEGETAÇÃO DENSA. RELATOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO. NEGATIVA DA DO BENEFÍCIO APOIADA NA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.139/STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO. REDUTOR FIXADO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). PENA REAJUSTADA. RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELAS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES EM CURSO E ALEGAÇÃO DE INTEGRAÇÃO EM GRUPO ARMADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. MANUTENÇÃO DA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. 1. Trata-se de apelações criminais simultâneas interpostas por MATHEUS DE QUEIROZ MUSSE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. 2. A Defesa suscita, em preliminar, nulidade das provas em razão de suposta violência policial. No mérito, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade. O laudo de exame de lesões corporais e o relatório médico realizados logo após a prisão atestam escoriações e fraturas compatíveis com queda de altura durante tentativa de fuga, conforme relataram os policiais militares que efetuaram a diligência. Os agentes descreveram que o apelante, ao perceber a aproximação da guarnição, adentrou área de vegetação densa, transpôs córregos e muros, vindo a cair ao solo, sendo posteriormente capturado em um terreno baldio. A perícia concluiu pela ação contundente não intencional, afastando qualquer indício de agressão deliberada ou excesso policial, razão pela qual não se verifica ilicitude probatória ou prejuízo à ampla defesa. 4. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de apreensão, laudo periciail e depoimentos firmes, harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, descrevendo a apreensão de 3,29g (três gramas e vinte e nove centigramas) de maconha e 2,37g (dois gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína, além de pequena quantia em dinheiro. A negativa de autoria mostrou-se isolada e desprovida de amparo probatório. 5. O pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 merece acolhimento. A sentença afastou o benefício com base apenas na existência de ações penais em curso em desfavor do réu, fundamento inidôneo, por violar o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.139 (REsp 1.977.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/08/2022), fixou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”. 6. No caso concreto, não há elementos concretos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização estruturada, sendo a quantidade e variedade das substâncias apreendidas reduzida, circunstância que, embora revele o cometimento do delito, não é suficiente para afastar o privilégio legal. Presentes, portanto, os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo associativo, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 7. O Ministério Público, por sua vez, pugna pela majoração da pena-base. Afirma que devem ser valoradas negativamente as vetoriais da conduta social e das circunstâncias do crime. Sustenta que a existência de diversas ações penais em curso em desfavor do réu evidencia padrões de comportamento socialmente reprováveis, aptos a demonstrar inserção em contexto social desfavorável. Aduz, ainda, que o apelado foi surpreendido integrando grupo armado que efetuou disparos contra policiais militares, o que entende revelar gravidade concreta acentuada e autorizaria a majoração da pena-base. 8. Inviável a majoração da pena-base, pois a existência de ações penais em andamento não constitui elemento idôneo para valorar negativamente a conduta social, ainda que sob a justificativa de mera análise contextual. Igualmente, inexistem elementos concretos que indiquem participação do réu em grupo armado ou confronto com policiais, tendo sido apreendidas apenas drogas e pequena quantia em dinheiro. As circunstâncias do crime, portanto, não extrapolam a gravidade própria do tipo penal, devendo ser mantida a basilar no mínimo legal. 9. Redimensionada a pena em observância aos parâmetros do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, consideradas a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, a primariedade do agente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, mantida a pena-base no mínimo legal, reconhecida a causa especial de diminuição na fração máxima (2/3), resultando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Diante do quantum final e da inexistência de fatores que justifiquem maior gravosidade, fixado o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, por se mostrarem adequadas e suficientes à reprovação e prevenção do delito. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR O § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 (REDUTOR DE 2/3), FIXANDO A PENA EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106421-88.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante/Apelado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como Apelante/Apelado MATHEUS DE QUEIROZ MUSSE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso da defesa e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto condutor. 2